Tribunal: TJDFT
Processo: 0739350-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739350-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS BORGES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO ORIGINAL S/A, ESTRELA MINEIRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por FABIO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS BORGES contra o seguinte despacho proferido pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília (autos 0727329-05.2022.8.07.0001): “Sem prejuízo do prazo relativo à decisão anterior, ao BRB acerca da alegação e documentos apresentados pelo autor na petição retro. Prazo de 05 dias” (ID 142846705, autos originários). Nas razões recursais, o agravante sustente que “a decisão merece ser reformada, visto que proferida em confronto com os interesses do Agravante, que está superendividado e com seu mínimo existencial comprometido, pois suas dívidas comprometem significativamente sua renda, ou seja, o Agravante não possui o seu mínimo existencial garantido, violando a dignidade da pessoa humana” (ID 41485857, p.3); é pessoa superendividada que busca junto ao poder judiciário o restabelecimento de sua dignidade, uma vez que o valor de sua renda é consumido pelos empréstimos que possui. Tendo em vista a impossibilidade de manter os pagamentos e seu mínimo existencial, propôs demanda em face de seus credores, em 22/07/22, requerendo em sede liminar a limitação dos descontos realizados por seus credores, sendo indeferida pelo juízo a quo, não se atentando ao fato deste ter 150,22% de sua renda comprometidos com o pagamento de suas dívidas. Fato é que o salário do Agravante não é suficiente para pagar todas as parcelas de seus empréstimos, não sobrando nem o mínimo existencial de que trata o Decreto 11.150/22, ou seja, o Agravante está passando por necessidades em todas as áreas da sua vida. Diante de tal situação a Agravada peticionou NOVO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, sendo determinado pelo juízo a quo a que o agravado se manifestasse sobre nossa petição, apesar do Agravante, portador do vírus HIV, que necessita de cuidados de saúde constantes, não ter o seu mínimo existencial garantido e comprovar o seu direito. Sendo assim, não resta alternativa ao Agravante a não ser recorrer a Vossas Excelências para ter os descontos limitados nos termos da fundamentação inframencionada” (ID 41485857, p.3-4). Por fim, requer: “Isto posto, requer seja concedida a tutela de urgência em sede recursal para a garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana e limitar os descontos nos termos da fundamentação supracitada, no patamar de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração do Agravante, após descontadas as consignações compulsórias, porque pactuado em contrato, sobretudo, em linha com a Lei Complementar 840, de 23 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, que aduz que a limitação não poderá ser superior a 30%. Por derradeiro, não menos urgente, que o MM Juízo ad quem determine que o Agravado restitua o valor correspondente a 70% (setenta por cento) de seus vencimentos do mês de novembro e de outubro, após descontadas as consignações compulsórias, uma vez que a penhora integral dos valores prejudicou a subsistência do Agravante e sua família no mês em curso, e no anterior, causando-lhe impontualidade com outros credores de serviços essenciais” (ID 41485857, p.11-12). Sem preparo, dado o deferimento da gratuidade de justiça na origem. É o relatório. Decido. Traço breve retrospectiva dos fatos para melhor compreensão do feito. Na origem, trata-se de ação de conhecimento ajuizada por FABIO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS BORGES (agravante) em desfavor dos agravados BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO ORIGINAL S/A e ESTRELA MINEIRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Em 25/8/2022, foi proferida a seguinte decisão: "O autor requer, em tutela de urgência, a limitação dos descontos relativos aos contratos celebrados com os réus, a 30% dos seus rendimentos. Ocorre que, em primeiro lugar, não há prova de que os empréstimos consignados tenham ultrapassado a margem consignável do autor. Não bastasse tal fato, em relação aos demais empréstimos, o STJ já definiu, em sede de recurso repetitivo, que são lícitos os descontos de empréstimos bancários comuns em conta corrente usada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados. Nesses casos, não se aplica o limite de 30% sobre o valor dos vencimentos do contratante, como ocorre no caso de empréstimo consignado. Ademais, mesmo com os descontos realizados, o próprio autor reconhece que ainda mantém a disponibilidade de 42% dos seus rendimentos, o que lhe garante o mínimo existencial e atende ao disposto no Decreto 11150/22, que regulamentou o super endividamento. Por fim, necessário anotar que, ao que tudo indica, o plano de pagamento apresentado pelo autor não atende aos requisitos legais, posto que não acarretará na satisfação dos débitos no prazo legal estabelecido pela norma legal. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA” (ID 134767874 dos autos de origem n. 0727329-05.2022.8.07.0001). Em 28/9/2022, o autor protocolou pedido de “reconsideração da não concessão da tutela de urgência tendo em vista a urgência da situação vivida pela parte autora no momento presente, que busca socorro junto ao judiciário para voltar a ter dignidade e garantia de seu mínimo existencial e de sua saúde” (ID 138254365, dos autos de origem). Em 04/10/22, proferida nova decisão: "Indefiro o pedido de reconsideração, ID 138254365, uma vez que não houve alteração fática efetiva na situação financeira do autor entre o indeferimento da tutela até o pedido de reconsideração, além do mais o pedido de reconsideração não tem previsão legal, sendo que a discordância da parte deve ser objeto do recurso cabível” (ID 138814034, dos autos de origem). Em 26/10/2022, foi interposto o agravo de instrumento 0736501-71.2022.8.07.0000 em face da decisão pela qual indeferido o pedido de reconsideração. Referido recurso não foi conhecido (ID 141442168, autos originários). Em 04/11/2022, apresentada réplica pelo agravante. Em 08/11/2022, sobreveio a decisão interlocutória de ID 141293751, autos originários: “Deixo de realizar eventual juízo de retratação, ante a ausência das razões recursais. Verifica-se que não houve o conhecimento do recurso, ID 141442168. Às rés quanto aos documentos juntados e plano de pagamento apresentado pelo autor. Deverão, se o caso, apresentar plano de pagamento alternativo, observando, contudo, que tal plano deve compreender todos os contratos de financiamento, de todas as rés, e não planos individuais. Poderão, ainda, valendo-se de suas equipes técnicas, apresentar plano conjunto. Prazo de 05 dias”. Em 14/11/2022, nova petição do autor (ora agravante), requerendo a concessão da tutela de urgência: “Diante de tais circunstâncias, é inegável a existência de fundado receio de dano irreparável, sendo imprescindível o deferimento da tutela de urgência para limitar os descontos a 30% da remuneração do autor, tendo em vista o pactuado em contrato e a lei complementar a qual está subordinado, nos termos do Art. 300 do CPC. E ao final, requer, se digne Vossa Excelência, a determinar ao Banco BRB, a restituição em conta da parte autora de montante equivalente a 70% do seu salário do mês de novembro de 2022, para que possa garantir o seu próprio sustento” (ID 141635345, p.4). Em 17/11/2022, sobreveio o despacho objeto do presente agravo, anotado que “Sem prejuízo do prazo relativo à decisão anterior, ao BRB acerca da alegação e documentos apresentados pelo autor na petição retro” (ID 142846705, autos de origem). Como se vê, tal determinação não ostenta conteúdo decisório, do qual, nos termos do art. 1.001 do CPC/15, “não cabe recurso”. Ou seja, “O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida” (Acórdão 1345119, 07026568220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Exata hipótese dos autos, razão por que o recurso não deve ser conhecido. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido” (Acórdão 1345119, 07026568220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato judicial sem conteúdo decisório a respeito da apreciação do requerimento de atualização monetária é irrecorrível, nos termos do art. 1001 do CPC. ( ). 4. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1308515, 07156992320208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2020, publicado no PJe: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ARTIGO 1.001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. Considerando que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório, não se faz recorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. Por isso, revela-se escorreita a decisão em que fora reconhecida a manifesta inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, negando-lhe conhecimento. Agravo Interno desprovido” (Acórdão 1279999, 07196927420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora